Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-26.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000349-26.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RICARDO BAHIA REIS Advogado(s): RAFAEL SOUZA RACHEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE INDICAM TER O ACUSADO ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A CRIMINALIDADE. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. EXASPERAÇÃO DA PENA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RICARDO BAHIA REIS, que, ao final da instrução processual viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06. 2. QUESTÕES PRELIMINARES 2.1 AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. No caso dos autos o laudo pericial definitivo encontra-se acostado em ID 60783867, pg. 20, não merecendo acolhimento a tese defensiva. Rejeição. 2.2. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. Ao realizar a sua revista pessoal, verificou-se que o denunciado portava na cintura um revólver Taurus, calibre 38, com numeração adulterada, bem como 05 (cinco) munições, 04 (quatro) de calibre .38 e 01 (uma) de calibre.36. Além disso, ele trazia consigo, dentro de uma mochila, 968,63g (novecentos e sessenta e oito gramas e sessenta e três centigramas) de maconha; 155,63g (cento e cinquenta e cinco gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína e 01 (uma) balança de precisão. Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que estivesse portando substâncias ilícitas. Rejeição. 3. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 60783866-pg. 21), pelo laudo de constatação (ID 60783866-pg. 20), pelo laudo definitivo (ID 60783867), bem como pela prova oral coletada, inexistindo qualquer hesitação sobre a configuração do crime. A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, não merecendo prosperar a tese defensiva de inexistência de lastro probatório necessário à condenação, havendo o Acusado admitido que portava o material apreendido, mas que apenas guardava-o em troca de remuneração. Ademais, vislumbra-se nos autos depoimentos judiciais coerentes e harmônicos prestados pelos Policiais Militares ANDRÉ LUIZ QUEIROZ SANTOS e EDSON FERREIRA DOS SANTOS, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disponíveis no sistema PJE mídias. Não provimento. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Na espécie, observa-se que a Magistrada Julgadora não reconheceu em favor do Apelante a referida minorante, considerando a grande quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos além de balança de precisão e de estar o mesmo na posse de arma de fogo para assegurar a sua mercancia de drogas. Dessa forma, além da quantidade de drogas, há outros elementos nos autos aptos a demonstrar eventual dedicação do Apelante à criminalidade ao tempo dos fatos, visto que houve a apreensão de objetos que comprovam a habitualidade delituosa, como balança de precisão e material bélico. 5. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. O Acusado assumiu a autoria do entorpecente e, igualmente, da arma de fogo exibida em Delegacia, juntamente das suas respectivas munições. Portanto, diante de evidenciada prática do crime de Tráfico de Drogas mediante o uso ou disponibilidade de arma de fogo, mostra-se perfeitamente cabível ao presente caso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, não havendo que se falar em reparos na sentença. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000349-26.2023.8.05.0039, da comarca de Camaçari, nos quais figuram como Apelante RICARDO BAHIA REIS, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte, rejeitar as questões preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .